Tribunal: TJDFT
Processo: 0735576-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Processual civil. Recurso inominado. litigância de má-fé. Inocorrência. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora objetivando a reforma da sentença que ao extinguir o cumprimento de sentença, o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Sustenta o recorrente não ter agido com dolo ou culpa grave para o recebimento em duplicidade do abono de permanência, mas que apenas ocorreu um erro de protocolo. Acrescenta que o próprio beneficiário buscou reparar o equívoco.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há má-fé da parte que busca a condenação do ente público a pagar verbas já recebidas em outro processo, mas intituladas de forma diferente.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que, dentre outras hipóteses, deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, ou usar do processo para conseguir objetivo ilegal.
4. O processo tem vocação ética e impõe deveres correlatos às partes. A defesa de direitos deve ser exercitada de acordo com a boa fé e a lealdade processual. A conduta da parte que informa ao juízo acerca da duplicidade dos valores afasta o dolo de fraude.
5. Ainda que tenha ocorrido comportamento temerário, comunicar o juízo a fim de evitar o pagamento em duplicidade por parte do DF revela conduta alinhada da parte que de uma forma ou de outra buscou evitar o dano da parte adversa.
6. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige prova inequívoca de que a má conduta processual foi realizada com o propósito de causar dano à parte adversa ou de obstruir o trâmite regular do processo. A prova da comunicação da parte que busca verificar a duplicidade do pagamento afasta a intenção de causar prejuízo.
7. Não havendo evidente prova da vontade de se beneficiar merece ser afastada a condenação por litigância de má-fé.
IV. Dispositivo
Recurso provido para reformar a sentença e excluir a condenação por litigância de má-fé.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80.
Jurisprudência relevante citada: n/a.